Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-63.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO. QUEDA DE CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em razão de queda sofrida pela autora dentro do estabelecimento comercial, decorrente de piso molhado não sinalizado. Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação ou reduzir o valor fixado, além de revisar a distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente ocorrido; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
4. Restou comprovada a ocorrência da queda e das lesões, bem como a ausência de prova por parte do requerido quanto à adoção de medidas de segurança, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
5. A falha na prestação do serviço é evidente, pois não houve sinalização adequada para evitar o risco aos consumidores, configurando o dever de indenizar.
6. O valor fixado para os danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes.
7. Mantida a distribuição da sucumbência, pois a autora sucumbiu apenas quanto aos danos materiais, não comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do fornecedor por acidente de consumo decorrente de piso molhado em estabelecimento comercial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691118, ApCiv 0713242-63.2021.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/04/2023, DJe 04/05/2023.